Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa do recorrente contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A Defesa pleiteia, em síntese, absolvição com fundamento no princípio da insignificância ou na insuficiência de provas (in dubio pro reo), ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28, da mesma lei, redimensionamento da pena com reconhecimento de atenuantes e aplicação do tráfico privilegiado, afastamento da causa de aumento do art. 40, III, e substituição da pena por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida autoriza a aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas a justificar a absolvição; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para uso próprio; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto às atenuantes; (v) analisar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas; e (vi) avaliar a aplicação do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, e a possibilidade de regime mais brando ou substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da insignificância não incide nos crimes de tráfico de drogas, por serem de perigo abstrato, ainda que a quantidade apreendida seja ínfima, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por filmagens, confissão extrajudicial do réu e depoimentos de policiais, os quais gozam de presunção de legitimidade quando em harmonia com os demais elementos de prova.
Inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, dada a comprovação da mercancia e do modus operandi típico do tráfico.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. Não é possível a redução da pena abaixo desse patamar com fundamento em atenuantes, nos termos da Súmula no 231, do STJ, e do Tema no 158, do STF.
Correta a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, por tratar-se de local de trabalho coletivo e grande circulação de pessoas, sendo desnecessária a demonstração de aproveitamento específico do local pelo agente.
Inaplicável o redutor do tráfico privilegiado, pois restou demonstrada recente dedicação do réu à atividade criminosa por antecedentes infracionais análogos, evidenciando habitualidade delitiva.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser a pena superior a 4 (quatro) anos, e ausentes os requisitos do art. 44, do CP.
Adequado o regime semiaberto fixado para início do cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.